Tribunal: TJSP
Processo: 2158621-61.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Capacidade Tributária
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.480, de 25 de outubro de 2021, do Município de Pindamonhangaba, que "Acrescenta a alínea 's' ao artigo 2o da Lei 4.794 de 26 de maio de 2008, que autoriza o Executivo Municipal a cobrar dos automóveis, caminhonetes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros em trânsito no Município, o serviço de conservação e

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 6.480, de 25 de outubro de 2021, do Município de Pindamonhangaba, que "Acrescenta a alínea 's' ao artigo 2o da Lei 4.794 de 26 de maio de 2008, que autoriza o Executivo Municipal a cobrar dos automóveis, caminhonetes, camionetas, utilitários, veículos de carga e de transporte coletivo de passageiros em trânsito no Município, o serviço de conservação e manutenção das vias públicas e dá outras providências".
Arguição de vício de iniciativa e invasão da seara da reserva da administração, afrontando os artigos 5o, 120 e 159, parágrafo único, da Constituição Estadual.
Cobrança de natureza não tributária. Invasão da reserva da administração. Ação julgada procedente.